Tribunal: TJDFT
Processo: 0733439-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. HERDEIRA EXCLUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGISTRO DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUESTIONAMENTOS. AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISTOS. AUSÊNCIA.
1. O artigo 1.603 do Código Civil dispõe que “A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil”.
2. O artigo 1.604 do Código Civil prevê que “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”.
3. A investigação da paternidade deve ser objeto de ação própria, com o fim específico de tornar nulo o reconhecimento que a Autora atualmente possui sobre a condição filial. Diante da inexistência, até o momento, de qualquer declaração judicial sobre a invalidade do registro de nascimento da Requerente, presume-se verídica a certidão apresentada nos autos, registrada em cartório e aparentemente regular.
4. Provas que tenham por objetivo demonstrar a ausência de paternidade não são pertinentes neste processo, razão pela qual o indeferimento delas não tem o condão de cercear a defesa dos Réus/Apelantes.
5. A análise dos autos demonstra que não houve qualquer cerceamento da defesa dos Réus, ao contrário, foi-lhes oportunizado, inclusive, o ajuizamento da ação anulatória de registro civil durante o curso desta demanda, mas os Requeridos permaneceram inertes.
6. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
7. Apelação conhecida e não provida.